Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Dispõe o Enunciado 135 do FONAJE que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

2. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.

3. Como já restou decidido pelo TJDFT em outros casos semelhante: “A nota promissória é um título de crédito abstrato, cuja emissão não está condicionada a nenhuma causa preestabelecida em lei, podendo ser emitida para documentar qualquer relação jurídica negocial”. É desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais.

4. O processamento da ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.

5. Precedentes: Acórdão 1621354, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 26/09/2022, publicado no DJE: 05/10/2022; Acórdão 1609576, Segunda Turma Recursal, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento: 29/08/2022, publicado no DJE: 08/09/2022. Acórdão 1434107, Primeira Turma Recursal, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 24/06/2022, publicado no DJE: 08/07/2022.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito.

7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.